Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729502-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcomiro Alexandrino de Medeiros em face da r. decisão (ID 162957940, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Paulo Roberto Rachid e Outros, determinou a convolação do pleito em ação de cobrança ou monitória, em razão do termo aditivo ter sido firmado pelas partes de forma digital por meio de aplicativo criado por empresa particular. Em decisão liminar, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida (ID 49272978). Consoante ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 49420886), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0725815-80.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 26/7/2023, foi proferida decisão de reconsideração, deferindo o processamento da execução. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator